Tribunal: CARF
Processo: 11128.001285/2010-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.001285/2010-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.975 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
FRAGATTA LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 25/08/2008
PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE
A não apreciação de argumento de defesa eiva de nulidade a decisão de
primeira instância, pois configura preterição do direito de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecido o argumento fundado na SCI COSIT no
02/16, e, na parte conhecida, por maioria de votos, acatar a preliminar, para anular a decisão
recorrida, com retorno dos autos à primeira instância, para que seja apreciado o argumento de
que, na data da infração, estavam suspensos os prazos previstos no art. 22 da IN RFB no 800/07.
Vencido o conselheiro Marcos Roberto da Silva, que acompanhou o relator quanto ao
reconhecimento parcial e rejeitou a proposta de nulidade suscitada de ofício pelo relator e, no
mérito, negou provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Transcrevo trechos do auto de infração (fls 02 a 16):
“INTRODUÇÃO
O Agente de Carga FRAGATTA LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA,
CNPJ 08.893.010/0001-05, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento
Eletrônico Sub-Master (MHBL) CE 150805158577167 a destempo em 25/08/2008, às
10h26, segundo o prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
para seu Conhecimento Eletrônico Agregado (HBL) CE 150805161584047.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.001285/2010-66
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.975 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001285/2010-66

A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no Container CMCU4948191, pelo Navio M/V "CAP SAN
ANTONIO", em sua viagem 60S, no dia 25/08/2008, com atracação registrada às
00h44. Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da
embarcação para a carga são: Escala 08000169205, Manifesto Eletrônico
1508501551320, Conhecimento Eletrônico Master (MBL) 150805157892069,
Conhecimento Eletrônico Sub-Master (MHBL) CE 150805158577167 e Conhecimento
Eletrônico Agregado (HBL) CE 150805161584047.
(. . .)
DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL NO CASO DE DESCUMPRIMENTO
A Lei no 10.833, de 2003, estabelece em seu art. 77, in verbis:
Art. 77. - Os arts. 1o , 17, 36, 37, 50, 104, 107 e 169 do Decreto -Lei n° 37, de
18 de novembro de 1966, passam a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma
e no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem
como sobre a chegada de veiculo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1° O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em
embarcações, enquanto não forem prestadas as informações referidas neste artigo.
Diz, ainda, a alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966,
com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar,
dificultar ou, impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não-
apresentação de resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento fiscal;
(. . .)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta - a -porta, ou ao agente de carga;
e
f) por deixar de prestar informação sobre carga armazenada, ou sob sua
responsabilidade, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada ao depositário ou ao
operador portuário;
Dispõe, ainda, a IN - RFB n ° 800, de 2007, no seu art. 45:
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à
penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto -Lei no
137, de 1966, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003,
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.975 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001285/2010-66

pela não prestação das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta
Instrução Normativa.
§ lo Configura - se também prestação de informação fora do prazo a alteração
efetuada pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo mínimo
estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de exceção, e a
atracação da embarcação.
Como se percebe, a tipificação legal atualmente em vigor para a imposição de
penalidade como aqui tratada é a alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto - lei no
37, de 1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833, de 2003, por se tratar
de legislação especifica.”
DA MATERIALIDADE DA INFRAÇÃO
O não cumprimento de deveres instrumentais é sancionado com a imposição de
penalidade pecuniária instituída por meio de lei, atendendo inteiramente o principio da
legalidade consagrada na constituição.
No caso, não há dúvida quanto à materialidade do fato, qual seja, a não
apresentação de informação na forma e no prazo definido pela legislação aduaneira.
Com efeito, as informações exigidas foram prestadas somente a partir das 10h26 do
dia
25/08/2008
(data
da
inclusão
do
conhecimento
eletrônico
-
CE
150805161584047), ou seja, após o registro da atracação da embarcação no Porto de
Santos, ocorrido em 25/08/2008, às 00h44.
De natureza administrativa, detectado o fato pelo agente do fisco, materializada
está a hipótese de infração, independente de dolo ou de culpa do interveniente, pois a
lei criou uma ficção legal que impõe ao interveniente a responsabilidade pelo
descumprimento da norma em comento. Em outras palavras, nos casos da espécie, não
cabe à unidade alfandegária adotar procedimento tendente a identificar quem
efetivamente deu causa a fato capaz de trazer o potencial prejuízo ao controle
aduaneiro.
DOS INTERVENIENTES ADUANEIROS
Na acepção da Lei no 10.833, de 2003, considera-se o interveniente as pessoas
físicas ou jurídicas citadas no art. 76, § 2°, abaixo transcrito:
§ 2o Para os efeitos do disposto neste artigo, considera-se interveniente o
importador, o exportador, o beneficiário de regime aduaneiro ou de procedimento
simplificado, o despachante aduaneiro e seus ajudantes, o transportador, o agente de
carga, o operador de transporte multimodal, o operador portuário, o depositário, o
administrador de recinto alfandegado, o perito, o assistente técnico, ou qualquer outra
pessoa que tenha relação, direta ou indireta, com a operação de comercio exterior.
Além disso, dispõe a IN - RFB n° 800, de 2007, no seu art. 3°, 4o e 5°:
Art. 3o O consolidador estrangeiro é representado no Pais por agente de carga.
Parágrafo único. O consolidador estrangeiro é também chamado de Non-Vessel
Operating Common Carrier (NVOCC).
Art. 4o A empresa de navegação é representada no Pais por agência de
navegação, também denominada agencia marítima.
§ lo Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que
represente a empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.975 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001285/2010-66

§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agencia de
navegação, a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agencia de navegação ou por agente de carga.
DO RESPONSÁVEL PELA INFRAÇÃO NO CASO
Examinada a documentação juntada aos autos, especialmente os extratos com o
registro da conclusão da desconsolidação no Conhecimento Eletrônico - CE Sub-
Master 150805158577167, ocorrida somente em 25/08/2008, às 10h26, com a
inclusão do Conhecimento - CE 150805161584047, cuja informação fora de prazo deu
origem à presente autuação, verifica-se que figura como agente de carga consignatário
do CE sub-master 150805158577167, a empresa FRAGATTA LOGISTICA
INTERNACIONAL LTDA, CNPJ 08.893.010/0001-05.
Portanto, nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra é
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e
informações eletrônicas na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do
Brasil - RFB.
(. . .)”
O contribuinte apresentou impugnação, alegando o seguinte:
a) O agente do armador promoveu em tempo hábil a inclusão das informações
no sistema da RFB, não tendo havido, portanto, qualquer tipo de dificuldade
para que fosse realizada a fiscalização e apurado os tributos devidos.
b) Não houve infração, pois o art. 50 da IN RFB no 800/07 dispôs que os prazos
previstos no art. 22 somente entrariam em vigor em 01/04/09. E não cabe
sustentar a penalidade com base no inciso II daquele artigo, porque as
informações atinentes às cargas transportadas foram tempestivamente
apresentadas pelo transportador.
c) Prestou todas as informações sobre a carga transportada, o que comprova que
não cometeu nenhuma infração.
d) A eventual responsabilidade fica excluída pela denúncia espontânea, (art. 138
do CTN). Vale destacar que a correção dos registros foi realizada antes de
qualquer notificação ou intimação.
e) Menciona decisão da DRJ/SPO II, no processo no 11128-005.826/2004-87,
que consignou que o atraso no provimento de informações por exportadores
não configura hipótese tipificada na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do DL
no 37/66, quando não são criadas dificuldades à ação da fiscalização.
f)
A multa deve ser cancelada, em razão da vedação ao bis in idem.
A DRJ julgou a impugnação improcedente. O Acórdão no 12-100.294 não foi
ementado.
Transcrevo o voto condutor:
“A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade
constantes no Decreto no 70.235/1972. Portanto, dela conheço.
Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que buscam
sustentar, através da desconstrução do instrumento de lançamento, a improcedência da
aplicação da penalidade, quando o verdadeiro cerne da autuação encontra guarida na
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.975 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001285/2010-66

necessidade do controle das importações e dos prazos que devem ser cumpridos, antes
ainda do respectivo Registro da DI.
Nesse sentido, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea,
que justamente é regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que
enseja o pagamento de tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação
também devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva ou mesmo de
requerimento de relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há coadunação
com o que se verifica dos autos, eis que o controle das importações deve ser feito pela
autoridade aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas
nesses casos são aplicadas exatamente pelo fato de não possuir condições de
realizar o efetivo controle se os prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca,
em especial, aos lançamentos extemporâneos dos conhecimentos eletrônicos, seja
house, seja mercante ou do próprio manifesto em si. Senão vejamos.
(. . .)
Corroborando esse entendimento, o tipo infracional em que se enquadra a
conduta da autuada dispõe expressamente que ele se aplica ao agente de carga, como
se pode constatar da leitura do art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com
redação dada pela Lei no 10.833/2003, a seguir reproduzido:
(. . .)
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais
são acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de
forma individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos eletrônicos
(CEs). Esses registros devem representar fielmente as correspondentes mercadorias, a
fim de possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser adotado a cada
caso, de forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Nesses
casos, não é viável estender a conclusão trazida na citada SCI, conforme se passa a
demonstrar.
Apenas para efeito de esclarecimento, informa-se que o fornecimento das
informações exigidas, no âmbito do transporte internacional de cargas, objetiva
proporcionar à Aduana subsídios para a análise de risco dessas operações, a ser
realizada previamente ao embarque ou desembarque das mercadorias no País, de
forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Daí a necessidade
de os dados exigidos serem prestados correta e tempestivamente.
Observa-se que, o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro, mas
ela também interessa à administração tributária. Com base nas informações exigidas
muitas vezes são constatadas infrações como o subfaturamento de preços; o erro no
enquadramento tarifário, objetivando obter tratamento mais favorável; a ausência de
recolhimento de direitos antidumping ou compensatório. Ademais, não se pode negar
que um dos objetivos da Aduana é justamente proteger a economia nacional contra a
concorrência desleal de produtos estrangeiros.
Vale dizer, ainda, que o Decreto-Lei no 37/1966, que possui força de lei e
alterações posteriores sustentam as penalidades as quais são explicadas e definidas
pelas Instruções Normativas expedidas pela RFB, e que tanto a fiscalização quanto o
julgador administrativo de primeira instância adstritos.
Nesse sentido, o lançamento extemporâneo do conhecimento eletrônico, fora do
prazo estabelecido na IN SRF no 800/2007, por causar transtornos ao controle
aduaneiro, deve ser mantido na presente autuação. Assim, DEIXO DE ACOLHER A
IMPUGNAÇÃO e considero devido o crédito tributário lançado.”
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.975 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001285/2010-66

O contribuinte interpôs recurso voluntário, com os seguintes tópicos:
- “Preliminar - Cosit Interna no 2 de 04 de fevereiro de 2016”: a alteração de
informações já prestadas não se configuram como prestação de informação fora do prazo, pelo
que a multa deve ser cancelada.
- “Da consumação da prescrição intercorrente - art. 1o §1o da Lei n. 9.873/99”: a
impugnação foi apresentada em 09/04/10 e o julgamento pela DRJ em 14/08/18. Como foi
ultrapassado o prazo de três anos previsto no dispositivo legal epigrafado, o presente processo
deve ser extinto.
- “Da interpretação mais favorável da incidência da denúncia espontânea e da
infringência ao princípio da razoabilidade”: como restou incontroverso que as informações foram
prestadas, deve ser aplicado o instituto da denúncia espontânea e cancelada a multa, com base no
art. 102 do DL no 37/66. Ademais, a multa fere o princípio da razoabilidade, legalidade e
proporcionalidade, pois não houve fraude e tampouco provocado qualquer dano à fiscalização ou
prejuízo ao erário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
De pronto, consigno que não conheço dos argumentos contidos no seguinte tópico
do recurso voluntário:
- “Preliminar - Cosit Interna no 2 de 04 de fevereiro de 2016”: a alteração de
informações já prestadas não se configuram como prestação de informação fora do prazo, pelo
que a multa deve ser cancelada.
As contestações não foram incluídas na impugnação e tampouco são questões de
ordem pública. Portanto, precluiu o direito de a recorrente suscitá-las, nos termos do art.17 do
Decreto no 70.235/72.
Destaco que também foram não apresentadas na impugnação as alegações
contidas no tópico “Da consumação da prescrição intercorrente - art. 1o §1o da Lei n. 9.873/99”.
Entretanto, como trata-se de matéria de ordem pública, devem ser conhecidas e apreciadas no
momento processual em que suscitadas.
Isto posto, conheço do restante do recurso voluntário, posto que preenche os
requisitos legais de admissibilidade.
Inicio com proposta de anulação da decisão de primeira instância.
O Acórdão no 12-100.294 não o seguinte argumento de defesa contido na
impugnação (impugnação, fls. 34 e 35_ :
“(. . .)
12. Por outro lado, caso assim não entenda esse nobre julgador diante dos fatos
apontados, merece destaque, ainda, o teor do artigo 50 da Instrução Normativa n.° 800
de 27 de dezembro de 2007, alterado pela Instrução Normativa n° 899 da Receita
Federal de dezembro de 2009, que prevê que "os prazos de antecedência previstos no
art. 22 desta Instrução Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1° de abril
de 2009.", presumindo-se assim, considerando o período experimental do novo
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.975 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001285/2010-66

sistema, que as referidas infrações só passarão a existir a partir da data apontada, não
sendo, portanto passível de aplicação de qualquer penalidade.
13. Assim os prazos exigidos pela a IN 800/2007 somente terão seus
cumprimentos obrigatórios a partir de 01.04.2009, ou seja, bem após a ocorrência da
suposta infração.
14. Nem se alegue como forma de sustentar a penalidade aplicada o quanto
disposto no inciso II do parágrafo único do artigo acima mencionada, isto porque as
informações atinentes às cargas transportadas foram prestadas pelo transportador
dentro do prazo estipulado, conforme já exaustivamente exposto pela Impugnante.
(. . .)”
Da leitura do acórdão recorrida (fls. 68 a 73), verifica-se que os julgadores não
deliberaram sobre a procedência ou não do argumento de que, na data da infração, 25/08/08,
estavam suspensos os prazos previstos no art. 22 da IN RFB no 800/07, dentre os quais o
aplicável à desconsolidação, pelo que não teria sido cometida infração alguma e seria descabida
a autuação.
Importante salientar que não se está aqui a formar um juízo acerca da
argumentação apresentada pela recorrente, mas tão somente a apontar que a DRJ deixou de
apreciar alegação de defesa, o que configura preterição do direito de defesa e eiva de nulidade a
decisão de primeira instância, conforme inciso II do art. 59 do Decreto no 70.235/72:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.” (g.n.)
Isto posto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecido o
argumento fundado na SCI COSIT no 02/16, e, na parte conhecida, acatar a preliminar, para
anular a decisão recorrida, com retorno dos autos à primeira instância, para que seja apreciado o
argumento de que, na data da infração, estavam suspensos os prazos previstos no art. 22 da IN
RFB no 800/07.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.975 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001285/2010-66

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital